Tribunal: TJMT
Processo: 1010335-73.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010335-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRENDA LOPES - CPF: 041.734.081-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JARDIEL LOPES DA SILVA - CPF: 568.755.411-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, pela qual o Juízo de origem determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, referentes a contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, bem como fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para hipótese de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; (ii) se o lapso temporal entre a alegada contratação e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano; e (iii) se a multa cominatória fixada pelo Juízo de origem revela-se excessiva ou desproporcional diante da obrigação imposta.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A documentação acostada aos autos demonstra, em juízo de cognição sumária, a existência de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte agravada, inclusive relacionados à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, circunstância apta a evidenciar a plausibilidade das alegações deduzidas na petição inicial.

Em demandas que envolvem alegação de inexistência de contratação bancária e descontos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar, a tutela provisória mostra-se adequada para resguardar o mínimo existencial e assegurar a utilidade prática do provimento jurisdicional final.

O decurso de tempo entre a contratação alegadamente irregular e o ajuizamento da ação não afasta, por si só, a urgência da medida, quando os descontos permanecem incidindo mensalmente sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da parte consumidora.

A controvérsia acerca da efetiva contratação, utilização do cartão e regularidade da avença demanda dilação probatória e análise exauriente do conjunto fático-probatório, não sendo possível, em sede de agravo de instrumento, afastar de plano a verossimilhança das alegações da parte agravada.

A multa coercitiva prevista nos arts. 536, §1º, e 537 do Código de Processo Civil possui natureza instrumental e finalidade de assegurar a efetividade da decisão judicial, podendo ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação imposta.

A astreinte arbitrada em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto, inexistindo demonstração de manifesta excessividade apta a justificar sua redução ou exclusão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando presentes elementos indicativos da plausibilidade da alegação de inexistência ou irregularidade de contratação bancária. 2. A continuidade de descontos sobre verba alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar a medida antecipatória, ainda que a contratação impugnada seja pretérita. 3. A multa coercitiva fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial deve ser mantida quando arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco Bmg S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1000074-78.2026.8.11.0055, ajuizada por
Jardiel Lopes da Silva
em face do ora agravante, de Banco Pan S.A. e de ABAMSP – Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público.

A decisão agravada, lançada no id. 223347669, recebeu a petição inicial, deferiu ao autor os benefícios da gratuidade da justiça e concedeu a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a fim de que fossem suspensos os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor referentes aos contratos nº 327388967-9, 345578761-8 e 13682136, bem como os descontos identificados sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Magistrada de origem assentou, em síntese, que os documentos juntados aos autos indicavam a existência dos descontos questionados, inclusive contrato na modalidade reserva de margem para cartão – RMC, e que o perigo de dano estaria evidenciado pela incidência dos descontos sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da parte autora.

Irresignado, o Banco recorre. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) não estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) a contratação teria ocorrido regularmente no ano de 2017, com utilização do cartão e realização de saques pelo agravado; (iii) o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda, ocorrido apenas em 2026, afastaria a urgência da medida; (iv) a multa diária fixada seria desproporcional, pois os descontos discutidos seriam mensais e inferiores ao teto das astreintes; e (v) subsidiariamente, caso mantida a multa, deveria ela ser reduzida, limitada e adequada à periodicidade mensal da obrigação. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para revogar a ordem de suspensão dos descontos ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir a multa cominatória.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
(id. 352690371).

Informações no id. 353960387.

Contrarrazões
apresentadas no id. 359821372, nas quais o agravado defende a manutenção integral da decisão recorrida, afirmando que é pessoa com deficiência, aposentada por invalidez, que jamais contratou ou utilizou cartão de crédito consignado, que os descontos comprometem sua subsistência e que a multa diária fixada é proporcional e necessária à efetividade da ordem judicial.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, proposta por
Jardiel Lopes da Silva
, em desfavor do
ABAMSP - Associação Beneficente de Auxilio Mutuo ao Servidor Público e outros
.

Extrai-se da inicial que a parte autora aduziu ser beneficiária do INSS, e que os réus ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público e Banco Pan S.A. vêm efetuando descontos em seu benefício, em razão de um empréstimo consignado que alegou desconhecer. Alegou, ainda, que o réu Banco Bmg S.A. efetua descontos indevidos em seu benefício previdenciário, na modalidade de Cartão de Crédito com reserva de margem consignável (RMC). Dessa forma, pugnou pela concessão da tutela de urgência para, que fosse oficiado o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para que procedesse com a suspensão de todos os descontos em seu benefício previdenciário, enquanto perdurar a presente demanda.

Diante disso, a douta magistrada
a quo

recebeu a petição inicial, deferiu ao autor os benefícios da gratuidade da justiça e concedeu a tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a fim de que fossem suspensos os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor referentes aos contratos nº 327388967-9, 345578761-8 e 13682136, bem como os descontos identificados sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Magistrada de origem assentou, em síntese, que os documentos juntados aos autos indicavam a existência dos descontos questionados, inclusive contrato na modalidade reserva de margem para cartão – RMC, e que o perigo de dano estaria evidenciado pela incidência dos descontos sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da parte autora.

Contra essa decisão, se insurge o banco requerido,

sustentando, em síntese, que: (i) não estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) a contratação teria ocorrido regularmente no ano de 2017, com utilização do cartão e realização de saques pelo agravado; (iii) o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda, ocorrido apenas em 2026, afastaria a urgência da medida; (iv) a multa diária fixada seria desproporcional, pois os descontos discutidos seriam mensais e inferiores ao teto das astreintes; e (v) subsidiariamente, caso mantida a multa, deveria ela ser reduzida, limitada e adequada à periodicidade mensal da obrigação. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para revogar a ordem de suspensão dos descontos ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir a multa cominatória.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, referentes aos contratos nº 327388967-9, 345578761-8 e 13682136, bem como à rubrica “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

No caso, a insurgência se volta contra decisão concessiva de tutela provisória de urgência, hipótese expressamente agravável, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias”.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. O § 3º do mesmo dispositivo estabelece que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Extrai-se dos autos que a decisão recorrida não apreciou definitivamente a validade da contratação, tampouco declarou inexistente o débito discutido. Limitou-se, em cognição sumária, a preservar a utilidade do processo e a evitar a continuidade de descontos em benefício previdenciário, cuja natureza alimentar é evidente.

Com efeito, a

probabilidade do direito, nesta fase processual, decorre da existência de documentos indicativos dos descontos impugnados, inclusive na modalidade reserva de margem consignável – RMC, associada ao contrato nº 13682136, conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem. A circunstância de o agravante afirmar que houve contratação regular, utilização do cartão e saques pelo agravado não é suficiente, por si só, para afastar a tutela concedida, pois tais alegações dependem de contraditório, instrução e exame mais aprofundado da documentação contratual, providência incompatível com os limites cognitivos estreitos deste agravo de instrumento.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, incide o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 6º, VIII, que prevê como direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente”.
A própria decisão agravada registrou a hipossuficiência técnica do consumidor e inverteu o ônus probatório, providência coerente com a natureza da controvérsia.

O argumento de que a contratação teria ocorrido em 2017 e a demanda apenas em 2026 não afasta, automaticamente, o perigo de dano. A urgência, na hipótese, não decorre apenas da data de contratação, mas da continuidade dos descontos incidentes sobre verba previdenciária destinada à subsistência do agravado. Enquanto perdurar a subtração mensal de valores de benefício alimentar, permanece atual o risco de dano, sobretudo quando se discute a própria existência ou validade da relação jurídica que dá suporte aos descontos.

Também não se mostra presente, em favor do agravante, risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da decisão recorrida. A medida imposta consiste na cessação provisória de descontos, reversível em caso de improcedência da demanda, ocasião em que eventual crédito poderá ser discutido pelas vias próprias. Em sentido inverso, a manutenção dos descontos sobre benefício previdenciário pode comprometer o mínimo existencial do consumidor, circunstância que recomenda a preservação da decisão agravada até a cognição exauriente.

Quanto à multa cominatória, o art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou à obtenção de resultado prático equivalente, inclusive a imposição de multa. O art. 537 do mesmo Código dispõe que “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

No caso concreto, a multa foi fixada em R$ 100,00 por dia, limitada ao teto de R$ 5.000,00, com prazo de 10 dias para cumprimento. Não se trata de montante desarrazoado ou manifestamente excessivo, especialmente diante da natureza alimentar da verba atingida e da necessidade de conferir efetividade à ordem judicial. O teto estabelecido pelo Juízo de origem impede crescimento indefinido da penalidade e preserva a proporcionalidade da medida.

A pretensão de conversão da multa diária em multa mensal também não merece acolhida. Embora os descontos possuam periodicidade mensal, a obrigação judicial imposta é de adoção de providência para cessação da cobrança, no prazo assinalado. A multa diária atua como meio de coerção para cumprimento tempestivo da ordem, não como indenização substitutiva nem como penalidade autônoma desvinculada da obrigação.

Ressalte-se que eventual excesso superveniente ou cumprimento parcial da ordem poderá ser apreciado pelo Juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, segundo o qual o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Assim, à luz dos elementos atualmente disponíveis, não se identifica ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade na decisão agravada. A solução adotada pelo Juízo de primeiro grau preserva a utilidade do processo, resguarda verba de natureza alimentar e mantém equilíbrio entre os interesses em conflito, sem impedir que a instituição financeira comprove, no curso da instrução, a regularidade da contratação que afirma existir.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026